Tribunal: TJPA
Processo: 0809022-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809022-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIONAR NUNES CUNHA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA. QUEBRA DAS MEDIDAS CAUTELARES. EXISTÊNCIA
. CONVERSÃO DA MEDIDAS CAUTELARES EM PRISÃO PREVENTIVA. CABÍVEL. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1.

A
prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

2.

Paciente encontrava-se em dia não útil fora de seu domicílio e sem autorização para tal.

3.

Quebra das medidas cautelares com consequente conversão em prisão preventiva devidamente fundamentada.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0809022-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIONAR NUNES CUNHA JUNIOR

IMPETRANTE: RODRIGO MARQUES SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo 3ª Vara Criminal de Santarém/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0002241-26.2020.8.14.0051

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
RODRIGO MARQUES SILVA,
em favor do paciente
DIONAR NUNES CUNHA JUNIOR,
apontando como autoridade coatora o
Juízo 3ª Vara Criminal de Santarém/PA,
nos autos do processo nº
0002241-26.2020.8.14.0051.

O impetrante informa em suma que o paciente estava sob o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo da 3° Vara Criminal desde o dia 12.11.2021.

Infere que o paciente teve sua prisão preventiva reestabelecida no dia 16/03/2023
,
em razão do Magistrado ter acatado a representação arguida pelo ilustre Assistente de Acusação e posterirormente do Órgão Ministerial, haja vista suposto descumprimento de medidas cautelares.

Alega que há mais de dois anos vem cumprindo as medidas impostas e que a decisão impositiva das cautelares reveste-se de ilegalidade e com fundamentação inidônea.

Aduz que inexiste quebra das medidas cautelares e que o juízo primevo ao invés de substituir a medida ou impor outra em cumulação, acabou por decretar a prisão do paciente, o que deveria fazer em
ultima ratio.

Por fim, informa que é pai de uma filha de dois anos cujos cuidados paternos são indispensáveis.

Desta feita, requer que seja concedido o
mandamus
em medida liminar no sentido de determinar o relaxamento/revogação da prisão do PACIENTE, e no mérito a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 14/06/2023, por meio do Documento de Id 14571824.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DAS MEDIDAS CAUTELARES

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

O Parágrafo primeiro do artigo acima referenciado destaca que
a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

É o que ocorre no caso em questão. O paciente possuía entre outras, as seguintes medidas cautelares:

·

Se recolher na sua residência todos os dias úteis até as 21h a lá permanecer até as 07h.

·

Se recolher em sua residência durante as 24h do dia naqueles que não forem dias úteis.

Conforme restou demonstrado pelos documentos carreados nos autos, que mesmo diante das medidas cautelares impostas, o réu as descumpriu em flagrante desrespeito à ordem judicial, uma vez que se encontrava no sábado (dia não útil) em um evento, sem autorização judicial para tal.

Só a título de conhecimento, o art. 216 do CPC assim descreve:

Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense.

De fato, apenas no que concerne ao pagamento de salário, o sábado é considerado um dia útil. Assim, temos que o pronunciado descumpriu sim as medidas cautelares a ele impostas.

Por esse motivo o juízo
a quo
assim proferiu sua decisão:

Desta forma, demonstrado os pressupostos necessários para análise do pedido, passo a verificar se é ou não caso de reestabelecimento da prisão preventiva do acusado
DIONAR NUNES

CUNHA JUNIOR
. O requerimento da acusação (Assistente de acusação e Ministério Público do Estado do Pará) se encontra presente nos autos como já indicado (tanto na ação penal quanto na medida cautelar associada a ela) estando esse requisito devidamente preenchido. Agora passo a analisar de forma concreta se existe provas de que o acusado tenha descumprido alguma das medidas cautelares impostas a ele através da decisão proferida por esse Juízo na data de
12.11.2020
. Pois bem, para mim a acusação em seus requerimentos demonstrou duas quebras de medidas cautelares de forma clara e patente: 4. Se recolher na sua residência todos os dias úteis até as 21:00 horas e lá permanecer até as 07:00 horas. 5. Se recolher em sua residência durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia naqueles que não forem dias uteis (domingos e feriados). Anoto ainda que a Assistente de Acusação juntou aos autos foto e vídeo que demonstram seu desrespeito com o Poder Judiciário como muito bem dito pelo Douto Promotor
Dr. Diego Libardi

Rodrigues:
Ademais, percebe-se pelas filmagens e fotos carreadas aos autos que, mesmo após a grande repercussão do caso, o réu está a levar sua vida normalmente, participando de eventos sociais sem a devida autorização, em claro desrespeito à ordem judicial emanada nos autos. Por tais razões, evidenciam-se nos autos elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva do réu DIONAR, uma vez que a liberdade provisória anteriormente concedida ao acusado não têm se

mostrado suficiente no caso concreto, gerando perigo o seu estado de liberdade, haja vista que mesmo sendo processado por gravíssimas e violentas infrações penais, o acusado vêm descumprindo a decisão judicial do r. juízo desta Comarca que lhe deferiu medidas cautelares, em completo descaso e desrespeito para com o Poder Judiciário(!). E aqui apesar de não levantado pela acusação verifico que as fotos e filmagens demonstram o descumprimento de uma terceira medida cautelar imposta ao acusado: “10.
Não frequentar bares,

boates, casas de Shows, locais de prostituição, jogos, torneio de futebol ou baralho e lugares similares
.”, que na verdade trata do afastamento do acusado
DIONAR NUNES CUNHA JUNIOR
de festejos sociais públicos, com o evento
RAID
, que para piorar foi na cidade de
JURUTI
, fora da Comarca de Santarém, demonstrando que ele realmente não respeita as ordens judiciais que recebeu. Assim, houve o total desrespeito as medidas cautelares impostas, pois, o acusado não permaneceu em casa no horário fixado, ou seja, após as 21:00 horas (sábado dia 11.03.2023), bem como, anoto que não permaneceu em sua casa nas 24 horas do domingo dia 12.03.2023 (este último inclusive comprovado pelo Senhor Oficial de Justiça Plantonista em cumprimento da ordem judicial expedida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Santarém), e, por fim, estava participando de evento social festivo em outra cidade, demonstrando total falta de respeito para o Poder Judiciário lavando a um abalo da ordem pública por descrédito da Justiça. Além disso, anoto que o acusado não possuía nenhuma autorização judicial para deixar de cumprir aludidas cautelares,
muito pelo contrário esse Juízo proferiu determinação expressa

na decisão que que inclusive pronunciou o acusado (Id 86744751

na ação principal) em 15.02.2023 mantendo todas as obrigações

fixadas para ele se manter em liberdade
. Desta feita, tenho que o acusado descumpriu de forma intencional pelo menos três medidas cautelares diversas da prisão impostas a esse Juízo,
demonstrando total falta de desrespeito

com o Poder Judiciário
, bem como,
a necessidade de

reestabelecimento da prisão preventiva do acusado, para garantia

da ordem pública
, pois, os fatos se mantidos no ver desse Juízo levarão a total descrédito do Poder Judiciário perante a sociedade santarena. Anoto ainda que o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
ao julgar o
Habeas Corpus nº 0802825-48.2022.8.14.0051
analisando caso semelhante a esse, que o Juízo desta 3ª Vara

Criminal de Santarém reestabeleceu a prisão preventiva de uma

acusada em decorrência do descumprimento de medidas cautelares,

proferiu decisão reconhecendo a inexistência de constrangimento

ilegal, senão vejamos a ementa relatada pela Douta desembargadora
VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA

. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS ANTERIORMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decretação da prisão preventiva na hipótese de descumprimento de

medidas cautelares está prevista no art. 282, II, §4º, do Código de

Processo Penal e no art. 312, §1º, do Código Processual Criminal;

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no

sentido de que
o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação
, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva

decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP;

3. Saliento, ainda, que na esteira do recente posicionamento

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que condições

favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a

prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a

necessidade da constrição, com o que o fato de ser a paciente primária

e ostentar residência fixa e trabalho lícito, nada obsta sua segregação

preventiva;

4. Convém frisar, ainda, que não vislumbro a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, insculpidas no art. 319, do

CPPB, em razão de que se revelam inadequadas e insuficientes, sendo a

prisão preventiva, neste momento, necessária a adequada para a situação

em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6º e no art. 312,
caput
,

ambos do Código de Processo Penal;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da

Desa. Relatora.

Por fim, entendo necessário demonstrar que diante do

comportamento do acusado que não cumpre várias medidas cautelares

impostas entendo que não existe outra forma de demonstrar que o

Poder Judiciário deve ser respeitado e que a ordem pública deve

ser reestabelecida senão o reestabelecimento da prisão preventiva

do acusado, bem como, anoto que entendo outras medidas cautelares

se revelam inadequadas e insuficientes ante o comportamento já

comprovado do acusado
DIONAR NUNES DA CUNHA JUNIOR
.

Desta forma, diante da demonstração pela Acusação de

descumprimento, de forma deliberada e intencional, das medidas

cautelares diversas da prisão impostas por esse Juízo ao acusado,

visando a garantia da ordem pública, como acima demonstrado e com

fundamento no artigo 284, §4º e artigo 312, §1º, ambos do Código

de Processo
reestabeleço
a prisão preventiva anterior decretada

em desfavor de
DIONAR NUNES DA CUNHA JUNIOR
.

Portanto, observa-se que a decisão do magistrado singular foi exaustivamente fundamentada, demostrando concretamente a necessidade de decretação da medida segregacionista como forma de garantir a ordem pública, uma vez que as medidas cautelares impostas restaram insuficientes para garanti-la.

Nossos Tribunais Superiores já sedimentaram o entendimento de que é plenamente cabível a medida segregacionista quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente em razão de seu modus operandi, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 201791 SP 0053675-51.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 149192 SP 2021/0189521-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Não se pode olvidar que segundo informações da Autoridade Coatora, conforme documento de Id 14662905, trata-se de droga que vem de Marabá para ser comercializada em Parauapebas, havendo indícios do custodiado receber drogas oriundas de facção criminosa.

Desta feita, resta afastada a tese de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

2.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que a medida constritiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante do caso concreto, tendo em vista o
modus operandi
na realização da infração penal, e o risco de reiteração da atividade delitiva, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

É nesse sentido que nossos Tribunais se posicionam:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" ( HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018). 3. No presente caso, o agravante não foi encontrado nas diligências realizadas pelo oficial de justiça durante a noite e aos finais de semanas, descumprindo a medida cautelar de recolhimento noturno e aos finais de semana, o que enseja a decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 699265 SP 2021/0324474-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023